Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ITCMD QUITADO. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS. PRÉVIO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR BENS DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN).
2. O parágrafo único do artigo 654 do CPC ressalva que a existência de dívida anterior com a Fazenda Pública, apta a obstar a emissão de certidão ou informação negativa de débitos tributários, não impedirá o julgamento da partilha, desde que haja garantia de pagamento do débito. Todavia, o julgamento da partilha mediante garantia da dívida tributária com bens do espólio exige a concordância da Fazenda Pública.
3. Descabida a prolação de sentença homologatória da partilha quando ausente a certidão negativa de débitos tributários atualizada ou quando expressa a discordância da Fazenda Pública com a proposta de garantia da dívida tributária.
4. Apelação conhecida e provida.